Tribunal: STF
Processo: HC 253671
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A conclusão das instâncias antecedentes está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563)” (HC 235.114-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.05.2024).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    5. O acordão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015).



    6. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.